Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Nomeação de inventariante. Suspensão do feito. Reconhecimento de paternidade socioafetiva.
A nomeação de inventariante depende da legitimidade do requerente, cuja condição de herdeiro está sendo discutida em demanda autônoma de reconhecimento de paternidade socioafetiva, não sendo possível presumir vínculo sucessório antes do trânsito em julgado.